Tribunal: TJDFT
Processo: 0719746-69.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
AGRAVO INTERNO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA NO FEITO ORIGINÁRIO.
1. Segundo o STJ, há dois critérios para solucionar o impasse relativo à ocorrência de esvaziamento do conteúdo do recurso de agravo de instrumento, em virtude da superveniência da sentença de mérito, quais sejam: “a) o da cognição, segundo o qual o conhecimento exauriente da sentença absorve a cognição sumária da interlocutória, havendo perda de objeto do agravo; e b) o da hierarquia, que pressupõe a prevalência da decisão de segundo grau sobre a singular, quando então o julgamento do agravo se impõe.” 2. Para tanto, deve-se analisar a realidade fática e o momento processual em que se encontra o feito, de modo a sempre perquirir acerca de eventual e remanescente interesse e utilidade no julgamento do recurso. 3. No caso dos autos, a liminar no feito originário foi indeferida, a segurança denegada e neste agravo de instrumento igualmente a liminar foi indeferida. Logo, não se vislumbra qualquer interesse e utilidade no julgamento deste recurso, uma vez que a matéria neste momento processual deve ser suscitada na via própria, qual seja, o recurso de apelação, até porque as alegações a serem examinadas neste agravo constituem o próprio mérito do recurso de apelação.
4. Recurso conhecido e desprovido.